Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-82.2019.8.07.0017
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL, POR DANO MATERIAL E IMATERIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que pronunciou a prescrição (trienal) da pretensão da parte autora ao recebimento de indenização por danos material e moral, decorrente de evidente inadimplemento contratual. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, dada a existência de elementos indicando sua hipossuficiência econômica.
2. O prazo prescricional da ação que visa à reparação civil em virtude de inadimplemento contratual é decenal (art. 205 do Código Civil) e não trienal (art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil) ou quinquenal (art. 27 do CDC). Nesse sentido: “A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento de que o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos” (AgInt no REsp 1719517/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).
3. Também nesse sentido caminha a jurisprudência do egrégio TJDFT: “Sendo o caso de reparação de danos por inadimplemento contratual, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil e não o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor ou o prazo trienal do artigo 206, parágrafo terceiro do Código Civil. Precedentes” (Acórdão 1140828, 20150110602726APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2018, publicado no DJe: 03/12/2018).
4. A sentença deu pela prescrição da pretensão reparatória, ao entendimento de que se trataria, em verdade, de situação de fato na qual houve por parte da ré/recorrida (instituição de ensino superior) o recebimento de quantias indevidas, a gerar seu enriquecimento ilícito, em especial ante a absoluta ausência da necessária contraprestação face ao pagamento realizado pelo autor/recorrente, no que tange às matérias cursadas no 7o semestre do curso de enfermagem, mas não lançadas no seu histórico escolar. Com todo o respeito ao entendimento manifestado na origem, a relação entre as parte é de natureza consumerista e a devolução do montante pago pelo recorrente (indenização material postulada), assim como a reparação imaterial decorrem do alegado descumprimento contratual por parte da recorrida, a gerar a incidência da regra do art. 205 do CC. Prescrição não verificada. Sentença anulada.
5. Afastada a prescrição, o julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), na hipótese, não se mostra razoável, sobretudo por importar supressão de instância revisora. Desse modo, a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juizado a quo é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.